Tribunal: STF
Processo: Rcl 40510
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA. SAÚDE PÚBLICA. ALEGADA OFENSA À MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 6.341. SUPERVENIENTE REVOGAÇÃO DA DECISÃO. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PREJUDICADA.
    Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, proposta pelo Município de Umuarama/PR contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, nos autos do Agravo de Instrumento 0020002-72.2020.8.16.0000, por suposta afronta à decisão proferida no julgamento da Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade 6.341, de relatoria do Ministro Marco Aurélio. 
    Após o ajuizamento, a Municipalidade reclamante veio aos autos informar a revogação da decisão reclamada.
    É o relatório. DECIDO.
    Ante a informação de que a decisão reclamada foi reformada pelo Tribunal a quo, perdeu o objeto a presente reclamação.
    Ex positis, com fundamento no artigo 21, inciso IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PREJUDICADA a presente RECLAMAÇÃO.
    Publique-se. 
    Brasília, 11 de maio de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente